Tribunal: STF
Processo: HC 203343
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Cristian Carvalho da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 670.650/SC.
    Depreende-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática suposta prática dos crimes de estelionato majorado e associação criminosa. 
    Aponta que a prisão preventiva encontra-se deficientemente fundamentada, estando ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.
    Afirma que
     “a decisão que a corte de justiça impetrada manteve é desproporcional e evade as competências do judiciário, ao tempo que tenta prevenir possíveis novos delitos a serem supostamente cometidos pelo Paciente.”
    Sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas.
    Refere a pandemia de Covid-19 e a Recomendação CNJ nº 62/2020, dizendo ser o paciente tecnicamente primário e o crime cometido não possui o emprego de violência e/ou grave ameaça.
    Faz considerações sobre a “hipotética pena a ser fixada em caso de condenação”, para demonstrar a alegada desproporcionalidade da medida. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a preventiva.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não conheceu do HC nº 670.650/SC.
    Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, conforme consignado pelo magistrado de primeira instância, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, que apresenta registros policiais de práticas envolvendo delitos da mesma natureza. In verbis:
    “Como visto, a determinação da segregação cautelar não se deu com base em fundamentação genérica ou temor abstrato, mas em indícios concretos de que o acusado se dedica à prática delitiva como meio de subsistência - não sendo a primeira vez em que o indiciado está envolvido na prática do "golpe do bilhete premiado" contra pessoas idosas. E, ao que tudo indica, infelizmente, esta não será a última, pois os objetos apreendidos na posse de Cristian no momento de sua prisão temporária evidenciam que este estava à procura de nova vítima. 
    Nesse passo, entendo que permanecem hígidos os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva no caso em tela, não havendo que se falar em revogação da decisão proferida no ev. 35.” 
    Assim, o decreto prisional está lastreado em elementos concretos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
    Perfilha esse entendimento:
    “(…)
    Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 140.215/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17)
    Registro, ademais, que não procede a alegação de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia da COVID-19.
    Com efeito, consoante destacou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em sua decisão, “os documentos carreados aos autos não evidenciam que o paciente se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.” 
    Desse modo, a defesa não logrou êxito em demonstrar que o Juízo de origem tenha negado observância à Recomendação nº 62 do CNJ. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente